Tribunal: TJMT
Processo: 1023233-60.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023233-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 384.666.001-91 (AGRAVADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –MONITORAMENTO ELETRÔNICO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME PRISIONAL IMPOSTO – USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena e não ofende de forma alguma a dignidade do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0007552-16.2015.8.11.0064, que dispensou o monitoramento eletrônico do agravado
Marcos Maciel de Oliveira
como condição para cumprimento do regime semiaberto.

Nas razões recursais, o
parquet
requer a reforma da decisão para que seja determinado o uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto (Id. 150282194).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do pleito (Id. 150282199).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 150282198).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 154422179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo
parquet
.

Consta dos autos que o agravado
Marcos Maciel de Oliveira
possui condenação unificada de 4 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do delito de tortura.

Em 9.1.2021 o Juízo de origem fixou novamente as condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto e dispensou o uso do monitoramento eletrônico (Id. 150282195).

Dessume-se ainda que o agravado não iniciou o cumprimento da pena.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, no qual requer seja determinado ao agravado o cumprimento da pena em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico.

Sustenta que
“a monitoração eletrônica afigura-se como um método de controle da pena imposta ao sentenciado que se encontra fora da unidade prisional”
e que é o método necessário para a
fiscalização do cumprimento de pena pelo condenado
– Id. 150282194, p. 5.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece amparo
.

Impende consignar de início que o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, sendo fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i)

saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)

a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii)

cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”
– destaquei.

Nesse sentido a Corte Superior concluiu que
“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena”
.

Destarte, o regime semiaberto harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica veio como alternativa à ausência de vagas em estabelecimentos adequados e também impôs uma alternativa ao sistema prisional, a fim de evitar a superlotação das penitenciárias e cadeias públicas na qual os sentenciados cumpriam suas penas.

Nesse contexto, a Lei de Execuções Penais foi alterada pela Lei n. 12.258/2010, a fim de possibilitar o arcabouço normativo apto para o uso de mencionada ferramenta, garantindo-se, assim, a forma mais humanitária de convívio com a sociedade, evitando-se ainda o estigma do cárcere.

Assim, o uso do monitoramento eletrônico não é mais gravoso, e sim mais benéfico do que ter o condenado de deixar o convívio de seu lar durante o repouso noturno e trabalhar durante o dia e recolher-se ao cárcere durante os fins de semanas, porque não o afasta do convívio de seus familiares, proporcionando, assim, maior convívio familiar.

Da mesma forma, o uso de tornozeleira eletrônica também se mostra proporcional ante a alternativa do cárcere durante o período noturno e aos finais de semanas e feriados, além de garantir de forma efetiva e eficiente que o apenado cumpra suas obrigações perante a sociedade, ou seja, auxilia na sua ressocialização e demonstra a presença do Estado nesse processo.

Desse modo, inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto,
reputo válido o pleito ministerial quanto à necessidade de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, especialmente ao considerar que o condenado já irá se beneficiar em cumprir a pena em condição mais favorável do que a legislação prevê – colônia agrícola, industrial ou similar (LEP, art. 91) –, de modo que é imprescindível o monitoramento eletrônico para fins de fiscalização do efetivo cumprimento da reprimenda.

Essa é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“(...)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56. Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Agravo desprovido.”
(TJMT, N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24.11.2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 146-B DA LEP – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto.”
(TJMT. Ag.Ex. n. 1011049-09.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva. 3ª Câmara Criminal. Julgado em 22.9.2021, DJe 27.9.2021).

“(...) ‘
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.’ (STJ,
AgRg no AREsp n. 1635909/DF
;TJMT, AGEXPE NU
0006500-37.2018.8.11.0045
)”
(TJMT, N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2021).

In casu
, verifica-se que entre as condições impostas ao agravado para o cumprimento da pena no regime prisional intermediário estão o recolhimento domiciliar noturno; proibição de ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização judicial; proibição de frequentar lugares inapropriados, além do dever de comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (Id. 150282195, p. 2). Tais medidas demandam fiscalização do efetivo cumprimento para que a pena tenha o devido efeito de ressocialização e reinserção social.

Sendo assim, a tornozeleira eletrônica revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir e não ofende de forma alguma a dignidade do apenado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
provimento
ao recurso ministerial,
para determinar a imposição do monitoramento eletrônico como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto, em conjunto com as demais medidas já fixadas pelo Juízo
a quo
.

Expeça-se ofício, com urgência, ao Juízo da Execução Penal para a adoção das medidas pertinentes ao cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023